Tribunal: TJDFT
Processo: 0735476-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735476-52.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista decisão de id 211951028 - autos principais, que deferiu o pedido de prosseguimento do feito quanto às parcelas incontroversas. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17/01/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator